Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719869-38.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: FABIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS e CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Fabio Alves Leandro, OAB-DF , Max Andrdé Santos, OAB-DF , e Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB-DF, em favor de EDUARDO RODRIGUES DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado por suposta infração aos art. 180, caput, do CP e art. 306, §1o, I, da Lei 9.503/97. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de motivação idônea, não se justificando na hipótese, já que vedada a utilização da medida cautelar extrema como meio de antecipação de eventual pena a ser imposta. Aduzem que o indiciado não estava foragido, mas sim em cumprimento regular da pena perante Juízo da Comarca de Luziânia/GO, atualmente em regime semiaberto, e com parecer favorável do Ministério Público para progressão ao regime aberto. Argumentam, ainda, ter endereço fixo, filho menor e esposa gestante, todos sob sua dependência única e exclusiva, não havendo razões para a decretação da custódia preventiva. Finalizam asseverando o descumprimento da Recomendação n. 62/20, do CNJ, que orienta os juízos criminais a reavaliarem as prisões provisórias que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, enfatizando o alto número de infectados do sistema prisional do Distrito Federal. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. A distribuição se deu por prevenção, conforme certidão de ID 17267788. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus deve ser conhecido apenas parcialmente. Com efeito, o exame da pertinência dos fundamentos da prisão preventiva já foi objeto de impetração anterior, materializada no HC 0718074-94.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, distribuído em 22/06/2020, tendo sido o pedido liminar indeferido. Atualmente, o feito aguarda apenas a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, para, em seguida, ser levado em mesa para julgamento de mérito. Assim sendo, com relação à pretensão de reexame dos fundamentos da prisão preventiva, o presente writ constitui mera reiteração de pedido, hipótese típica de litispendência, que obsta seu conhecimento. Já no que refere ao pedido de reavaliação ou substituição da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, os impetrantes não demonstraram ter sido a questão submetida ao exame prévio e necessário do juízo impetrado, o que inviabiliza seu conhecimento per saltum pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que superada a barreira do conhecimento, não há qualquer comprovação nos autos de que o paciente integra grupo de risco ou ostente condição peculiar de saúde, ainda que transitória, que recomende as medida pleiteadas. Saliente-se, no ponto, que o Centro de Detenção Provisória possui, em sua estrutura, um Núcleo de Saúde composto por consultórios médico e odontológico, além de enfermaria, sendo a equipe constituída por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, psicólogos e assistentes sociais, de modo que o interno recebe atendimento no próprio Presídio, podendo vir a ser deslocado para hospitais públicos e postos de saúde, se necessário. Destarte, conheço parcialmente do habeas corpus, tão somente com relação ao pedido de reavaliação da prisão preventiva em decorrência da pandemia da Covid-19 e, nessa parte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator